Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Sendo a pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
3. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.